Tribunal: TJDFT
Processo: 0750529-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado com o objetivo de suspender o cumprimento de sentença em curso. No agravo, o ente federado sustentava: (i) a existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente; (ii) a inexigibilidade do título judicial com base na tese da “coisa julgada inconstitucional” (Tema 864/STF); e (iii) o excesso de execução. Nos embargos, a parte apontou omissões quanto ao risco de dano reverso, à incidência do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC/2015 e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de ação rescisória e do alegado risco de dano reverso ao erário; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese da “coisa julgada inconstitucional”; e (iii) determinar se é cabível manifestação expressa para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, consignando a ausência de fundamento legal ou constitucional suficiente, especialmente após o indeferimento da liminar na ação rescisória, além de destacar o caráter alimentar da verba executada, afastando o alegado risco de dano reverso.
4. A decisão embargada distingue, com base na jurisprudência do STF, os reajustes escalonados previstos na Lei Distrital no 5.184/2013 da revisão geral anual, afirmando que o Tema 864/STF não é aplicável ao caso. Ressalta ainda a compatibilidade da norma com o art. 169 da Constituição, conforme decidido na ADI 7.391/DF, afastando a tese de inexigibilidade do título com base em “coisa julgada inconstitucional”.
5. O pedido de prequestionamento não configura, por si só, omissão relevante a ser sanada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual os embargos de declaração não se prestam a esse fim quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A pendência de ação rescisória não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para suspensão de execução fundada em título judicial transitado em julgado, especialmente quando indeferida a medida liminar.
2. A tese do Tema 864/STF não se aplica a reajustes escalonados previstos em lei específica declarada constitucional pelo STF.
3. A oposição de embargos de declaração com o único objetivo de prequestionamento não é admissível na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 535, §§ 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; STF, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1983643, 0703539-67.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025.